Tribunal: STF
Processo: RE 305798
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-12-04
Data de publicação: 2001-12-04

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL E  PROCESSUAL CIVIL.
        FGTS. ATUALIZAÇÃO: CORREÇÃO MONETÁRIA. DIREITO ADQUIRIDO.
PLANO COLLOR I (MAIO/90). AGRAVO.
1.      A decisão do Relator tem apoio no precedente a que se referiu,
 bem como
no artigo 557, § 1º, do Código de Processo Civil, com a redação dada
 pela Lei nº
9.756, de 17.12.1998.
2.      Com efeito, no mencionado R.E. nº 226.855-7/RS, Rel. Ministro
 MOREIRA
ALVES, DJU de 13.10.2000, Ementário nº 2008-5, o acórdão ficou assim
 ementado:
        "Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS. Natureza
 jurídica e direito
adquirido. Correções monetárias decorrentes dos planos econômicos
 conhecidos
pela denominação Bresser, Verão, Collor I (no concernente aos meses de
 abril e de
maio de 1990) e Collor II.
         -  O Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), ao contr
ário do que
sucede com as cadernetas de poupança, não tem natureza contratual, mas
, sim,
estatutária, por decorrer da Lei e por ela ser disciplinado.
         -  Assim, é de aplicar-se a ele a firme jurisprudência desta
 Corte no sentido de
que não há direito adquirido a regime jurídico.
         -  Quanto à atualização dos saldos do FGTS relativos aos
 Planos Verão e Collor I
(este no que diz respeito ao mês de abril de 1990), não há questão de
 direito adquirido
a ser examinada, situando-se a matéria exclusivamente no terreno legal
 infraconstitucional.
         -  No tocante, porém, aos Planos Bresser, Collor I (quanto ao
 mês de maio de 1990) e
Collor II, em que a decisão recorrida se fundou na existência de
 direito adquirido aos índices
de correção que mandou observar, é de aplicar-se o princípio de que
 não há direito adquirido
a regime jurídico.
         Recurso extraordinário conhecido em parte, e nela provido,
 para afastar da condenação
as atualizações dos saldos do FGTS no tocante aos Planos Bresser,
 Collor I (apenas quanto à
atualização no mês de maio de 1990) e Collor II".
3.      Adotados os fundamentos deduzidos no precedente referido, o
 agravo resta improvido.